Tribunal: STF
Processo: HC 225865
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Willian de Souza Pereira e João Pedro da Silva Silvestre Meira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÕES PREVENTIVAS. GRAVIDADE CONCRETA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. APREENSÃO DE ARMA, ALÉM DAS DROGAS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Tendo as prisões preventivas sido decretadas com arrimo em fundamentação idônea, havendo indicativos de que os agravantes fazem parte da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", tendo o delito sido praticado com a participação de um adolescente, sendo apreendida uma arma de fogo, além das drogas, não há falar em constrangimento ilegal.



    2. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 776.801 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes em virtude da inidoneidade de seus fundamentos.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, após destacar a suposta atuação destes em organização criminosa (com a participação de adolescente e uso de arma de fogo), deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por eles praticada, valendo destacar, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado: 



    As prisões foram assim decretadas pelo Tribunal de origem:



    [...]



    Com efeito, conforme se depreende das peças juntadas aos autos deste recurso, os recorridos foram presos em flagrante na posse de 170g (cento e setenta gramas) de cocaína, distribuídas em 234 (duzentos e trinta e quatro) pinos, 40g (quarenta gramas) de crack, em 102 (cento e dois) sacolés e 25g (vinte e cinco gramas) de maconha, em 26 (vinte e seis) buchas, que eles expunham sobre uma mesa para a venda, em via pública. Além das drogas, havia dois rádios transmissores, sendo que Willian ainda portava uma arma. Os policiais responsáveis pelas prisões, informaram, pastas 31e 33, que havia outras pessoas em volta, que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção e, assim, conseguiram fugir. Apenas os recorridos e um adolescente foram detidos. 



    A presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, autorizadores da prisão preventiva dos recorridos restou plenamente demonstrada. As circunstâncias da prisão apontam para o excessivo destemor dos recorridos em violar as normas penais, expondo as drogas que pretendiam comercializar em via pública. 



    O descaso que demonstraram com a coletividade e o perigo a que submetiam a comunidade, eis que, além das drogas, foi apreendia uma arma de fogo, indicam uma perigosidade exacerbada, sendo evidente o risco que oferecem a ordem pública. Ressalte-se que os indicativos de que os recorrentes integram uma organização criminosa também tornam manifesto o risco que a sua soltura oferece à ordem pública e à instrução criminal, eis que esta vinculação implica em um comprometimento com os membros da societas sceleris que dificilmente pode ser interrompido subitamente. 



    [...]



    Assim, verifica-se que, por ora, faz-se necessária a cautela, tendo em vista a necessidade de se preservar a ordem pública, bem como a investigação e futura instrução criminal, tendo em vista a demonstração de que oferecem efetivo risco à sociedade e, ainda, dos entraves que as suas solturas podem oferecer à ação da justiça. Nestas condições, existindo indicação de que os recorridos são filiados à uma organização criminosa, as medidas cautelares não se afiguram suficientes para evitar as possíveis nefastas consequências que suas liberdades oferecem. 



    Como se vê, as constrições cautelares dos agravantes estão devidamente fundamentadas, destacando-se que há indicativos de que fazem parte da organização criminosa "Comando Vermelho", tendo havido a participação de um adolescente, sendo apreendidas uma arma de fogo, além das drogas. 



    [...]



    No caso, tem-se por justificada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão do fato de o acusado integrar organização criminosa, especialmente diante da complexidade dessa organização. 



    Ademais, a prática do delito, com envolvimento de adolescente, constitui, outrossim, motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade nas prisões cautelares ora questionadas.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator